Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ACERVO COESO. CONFISSÃO DO RÉU. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
I – Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, aliadas às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento dos crimes de lesão corporal praticada contra mulher, violação de domicílio e dano qualificado.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A interpretação sistemática dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal permite concluir que a exigência do exame de corpo de delito, e do laudo pericial como único meio de comprovação dos vestígios do crime, não é absoluta, de modo que fotografias, laudos e testemunhos também podem ser utilizados para esse fim, de forma indireta.
IV – O delito de violação de domicílio, descrito no artigo 150 do Código Penal, consiste em crime de mera conduta, consumando-se no exato momento em que o réu ingressa e permanece no domicílio da vítima, sem a devida anuência, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou propósito do agente.
V – Comprovado que as condutas foram praticadas em contextos diversos e estando devidamente configurado o dolo para cada um dos delitos cometidos pelo réu, não há que se falar em crime meio para execução de crime fim, isto é, incabível a consunção.
VI - Recurso conhecido e não provido.